Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de liminar, visando a inabilitação da licitante vencedora (AC SEGURANÇA EIRELI) e o retorno à fase de habilitação do Pregão Eletrônico n. 15/2022 promovido por CEASA/DF. Em razões, o Impetrante reitera que a empresa vencedora descumpriu o Edital quanto à atestação econômico-financeira, pois apresentou documento com ano referência de 2020. Aduz que, ao confrontar o balanço patrimonial com a declaração de índices financeiros da licitante declarada vencedora verifica-se divergência entre as informações, razão pela qual não se trata de “mero erro de digitação”. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, afirma que a licitação já foi homologada e o contrato administrativo está na iminência de ser assinado pela empresa declarada vencedora. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, se deferir a liminar pleiteada na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Anoto que a superveniência de assinatura do contrato administrativo não inviabiliza a discussão a respeito da regularidade do processo licitatório correspondente, de modo que não se verifica risco ao resultado útil do processo neste instante recursal. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator